Tribunal: TJSP
Processo: 1016764-88.2021.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM SEDE RECURSAL E INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 5 DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO (ART. 99, §7o, CPC) – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE – BENEFÍCIO DESTINADO ÀS PESSOAS QUE, POR ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA, ESTARIAM PRIVADAS DO DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À JUSTIÇA CASO INEXISTISSE O FAVOR LEGAL – APELANTE QUE RECOLHEU TODAS AS

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM SEDE RECURSAL E INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 5 DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO (ART. 99, §7o, CPC) – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE – BENEFÍCIO DESTINADO ÀS PESSOAS QUE, POR ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA, ESTARIAM PRIVADAS DO DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À JUSTIÇA CASO INEXISTISSE O FAVOR LEGAL – APELANTE QUE RECOLHEU TODAS AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS AO LONGO DO PROCESSO E NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE QUE TENHA TOLHIDO SUA CAPACIDADE DE CONTINUAR A ARCAR COM OS ENCARGOS DA DEMANDA – CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO IMPROVIDO.